Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726943-75.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ MARCOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUIZ MARCOS PEREIRA impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na omissão em submetê-lo à realização de cirurgia vascular. Narra o impetrante que sofreu acidente isquêmico transitório em 11/05/2020, com séria predisposição a desenvolver acidente vascular cerebral; que, além disso, consoante relatório médico, é portador de asma crônica, hipertensão arterial e diabetes tipo II; que, em junho de 2022, apresentou sintomas avançados de aterosclerose das artérias das extremidades; que, conforme laudo em anexo, há elevado risco de amputação dos membros inferiores caso haja demora de atendimento; que “sofre com dores excruciantes, estando impossibilitado de se locomover, sendo que permanece em residência de parentes em repouso, já que não consegue se locomover”; que “apresenta serio quadro depressivo, com tendências suicidas, causado por sua incapacidade laborar, e pelo alto grau de necrose de seus membros inferiores”; que foi encaminhado para fila de cirurgia de emergência, em 5/8/2022, para “um procedimento relativamente simples e pouco invasivo, mas de alto custo na rede particular, que pode ser a única salvação para a dignidade, liberdade de locomoção, e vida plena do requerente “(id. 38245655, pág. 2). Discorre sobre os dispositivos legais e constitucionais que dispõem sobre o dever do Estado de garantir o direito à saúde. Pede: “a) seja deferida a medida liminar pleiteada, assegurando a realização da cirurgia vascular, requer ainda os possíveis exames supervenientes, a cirurgia caso necessite, ora requeridos; b) a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV e LXXVII da CFRB/88 e art. 98 e 99, do CPC, por se tratar a impetrante de pessoa pobre na acepção legal do termo, conforme declaração anexa; [...] d) a concessão da ordem para a autoridade impetrada providenciar a imediata cirurgia vascular e os medicamentos, conforme recomendado nas prescrições médicas; [...]” Ao receber o processo, esta Relatoria determinou (id. 38301963): “Ao impetrante para, em cinco dias, instruir o mandado de segurança com relatório médico que ateste especificamente a cirurgia prescrita para o seu quadro clínico” (id. 38301963). Em cumprimento, o impetrante apresentou petição (id. 38451610), na qual informa que “aguarda acamado nos corredores do Hospital de Base de Brasília DF, sito no SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul, Brasília - DF, 70330-150, encontrando-se em uma cama no corredor na Unidade Interna 12, OS A Med Cirúrgica Leito A5, onde sofre com dores excruciantes, ocasionadas pela perda de circulação nos membros inferiores, convivendo com o avanço diário da necrose sobre as extremidades inferiores de seu corpo, conforme CID I702 referente a aterosclerose das artérias das extremidades” e acostou documentos (ids. 38451616, 38451612 e 38451611). É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. O impetrante, nascido em 12/09/1965, foi submetido à perícia no INSS, em cujo laudo médico elaborado em 12/08/2022 (id. 38245657) consta o que segue: “[...] Refere que é portador de diabetes mellitus, HAS de longa data. Refere que no final de maio/2022 iniciou quadro de dor em MID, evoluindo com piora progressiva, lesões ulceradas e enegrecidas no pé direito, foi encaminhado para cirurgia vascular (sic). RM de 24/05/2022 CRMMG 45683 informando ser portador de HAS e DM2 de difícil controle em uso de insulina, metformina, diamicron, jardiance, sinvastatina, pregabalina, losartana, anlodipina, atenolol e AAS. [...] Exame físico: cont.:. direita. Ateromatose difusa. Solicitação de cirurgia vascular de 05/08/2022 CRMDF 9264. O requerente está aguardando ser chamado. EXAME FÍSICO: BEG. Normocorado, hidratado, edema de MID. AR: MVF; ACV: BNRNF,2T. ALM: marcha claudicante, presença lesões ulceradas isquêmicas, já enegrecidas em calcâneo e antepé direitos, com intensa dor local. AR: MVF; ACV: BNRNF,2T. [...] Início da incapacidade: 24/05/2022 CID I702 Aterosclerose das artérias das extremidades Considerações: Existe incapacidade laborativa. DCB longa para tratamento por cirurgia vascular, ainda não agendada. Há risco iminente de amputação do membro. DID:20/05/2022 (conforme história clínica de início dos sintomas); DII: 24/05/2022 (conforme relatório médico).” Ainda, conforme atesta o relatório expedido por médico do Hospital de Base em 19/8/2022 (id. 38451612, pág. 2), o impetrante foi ali internado em 18/8/2022, com quadro de aterosclerose das artérias das extremidades e necessita ser submetido à cirurgia vascular e de angiologia. Também consoante parecer médico elaborado em 18/8/2022, encaminhado à Cirurgia Vascular - IHBDF (id. 38451611): “[...] paciente [...] apresenta-se com quadro de dor intensa em pé diabético (d) já com sinais de necrose de hálux [...] sinais de flogose (eritema, edema, calor local) em pé (d), com risco de perda de parte ou todo membro.” Por fim, segundo a cópia de e-mail acostada (id. 38451616), enviado pela chefia de equipe do HRAN, o pedido do parecer para cirurgia vascular do impetrante já foi autorizado, mas não há data marcada para a realização. Diante dos documentos acima mencionados, além das fotografias acostadas ao processo, é patente a necessidade de o impetrante ser submetido à cirurgia vascular, com urgência, pois há risco inclusive de perda parcial ou total do membro inferior. A garantia de realização da cirurgia, necessária ao tratamento de saúde do paciente acometido de grave quadro clínico, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90. Nesses termos, há relevância na fundamentação do impetrante, assim como está configurado o perigo de ineficácia da medida, caso não seja concedida liminarmente. Isso posto, concedo a liminar para determinar à autoridade coatora que proceda, em 48 horas, à realização da cirurgia vascular e de angiologia prescrita ao impetrante, conforme relatório e parecer médico (ids. 38451612 e 38451611), no Hospital de Base, onde está internado, ou em qualquer outro hospital da rede pública. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a autoridade coatora para cumprir a liminar e para os fins do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 22 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora